Tribunal: TCU
Processo: 023.273/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7633/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.273/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arilson Francisco de Carvalho Silva (XXX.637.303-XX); Carlos Rogerio Martins de Almeida (XXX.593.993-XX); Hildemario Brito Barros (XXX.245.683-XX); Jocimar de Sousa Oliveira (XXX.951.793-XX); Jose Francisco Brandao de Sousa (XXX.747.994-XX); Rafael Lima Parente (XXX.153.933-XX); Rafael Luz Araujo (XXX.091.303-XX); Valber Herminio Caetano (XXX.740.694-XX); Wesley Alves Martins (XXX.795.161-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.